Tribunal: STF
Processo: ARE 1450201
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão assim ementado: 



    “MANDADO DE SEGURANÇA. TELETRABALHO. GRUPO DE RISCO. IDOSA. COVID-19. MÉDICA QUE DESEMPENHA AS SUAS ATIVIDADES NA EMERGÊNCIA PEDIÁTRICA DO HOSPITAL GERAL ROBERTO SANTOS. NEGATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE EM INSTITUIR O TELETRABALHO, SOB A ALEGAÇÃO DE QUE O DECRETO 19.528/20 NÃO SE APLICA AOS SERVIDORES VINCULADOS À REFERIDA SECRETARIA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA, REJEITADA, CONSIDERANDO QUE OS DOCUMENTOS ACOSTADOS SÃO SUFICIENTES PARA COMPROVAR OS FATOS E DIREITO LÍQUIDO E CERTO ALEGADOS, JUNTO À PEÇA EXORDIAL. O ÔNUS FOI CUMPRIDO SATISFATORIAMENTE, SENDO DISPENSADA ULTERIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO HÁ QUE SE FALAR EM AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NO MÉRITO, PÚBLICA E NOTÓRIA A SITUAÇÃO DE PANDEMIA QUE ASSOLA TODO O MUNDO, EM RAZÃO DO COVID-19, SENDO LARGAMENTE DIVULGADA TODAS AS EVIDÊNCIAS E AS RECOMENDAÇÕES SANITÁRIAS DE QUE SE DEVE EVITAR AS AGLOMERAÇÕES DE PESSOAS, EM ESPECIAL AQUELAS QUE COMPÕEM O GRUPO POPULACIONAL MAIS VULNERÁVEL: MAIORES DE 60 ANOS, PORTADORES DE DOENÇAS CRÔNICAS, IMUNOCOMPROMETIDOS, GESTANTES E CRIANÇAS. OS DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS REVELAM QUE A IMPETRANTE SE ENQUADRA NO GRUPO DE RISCO (IDOSA COM 67 ANOS DE IDADE), SENDO FORTEMENTE RECOMENDADO QUE SEJA VEDADA A SUA PARTICIPAÇÃO NO ATENDIMENTO AO PÚBLICO, BEM COMO A ADOÇÃO DO TELETRABALHO TEMPORÁRIO, PLENAMENTE JUSTIFICADO PELA DETERMINAÇÃO DE ISOLAMENTO SOCIAL, PODENDO A MESMA DESEMPENHAR SEU TRABALHO DE FORMA REMOTA. A RECOMENDAÇÃO DO IMPETRADO NO SENTIDO DE QUE A IMPETRANTE EXERÇA SUAS ATIVIDADES EM “ZONA DE MENOR RISCO”, POR SI SÓ NÃO É SUFICIENTE PARA GARANTIR A SUA INTEGRIDADE FÍSICA, CONSIDERANDO QUE A MESMA É UMA PROFISSIONAL DA SAÚDE – MÉDICA PEDIÁTRICA – CUJO DESEMPENHO DE SUAS FUNÇÕES REQUER, INICIALMENTE, O CONTATO DIRETO COM PACIENTES NO ÂMBITO HOSPITALAR. EVIDENCIADOS O PERICULUM IN MORA E O FUMUS BONI JURIS, BEM COMO CRISTALINO O DIREITO LÍQUIDO E CERTO DA IMPETRANTE EM SALVAGUARDAR A SUA INTEGRIDADE FÍSICA. CONSIDERANDO, SOBRETUDO QUE FAZ PARTE DO GRUPO DE RISCO, SENDO, UM CONTRASSENSO MANTÊ-LA NAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE HOSPITALAR, EM UMA SUPOSTA ‘ZONA DE MENOR RISCO’, HAJA VISTA O ALTO ÍNDICE DE TRANSMISSIBILIDADE DO COVID-19 E O AGRAVAMENTO SIGNIFICATIVO DO RISCO DE CONTÁGIO EM ESTABELECIMENTOS HOSPITALARES, EM RAZÃO DA AGLOMERAÇÃO DE PESSOAS, E A NATURAL INSALUBRIDADE DESSAS UNIDADES. SEGURANÇA CONCEDIDA.” (doc. eletrônico 8, pps. 1 e 2).



    Opostos embargos de declaração, estes não foram acolhidos.



    No RE, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se violação dos arts. 1°, 2º, III, 6º, 175, IV e 196, da mesma Carta.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Verifico que o recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e que ultrapassaria os interesses subjetivos do processo. Na verdade, cingiu-se a desenvolver considerações genéricas sobre a repercussão geral, sem particularizar a matéria em exame nestes autos.



    A mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil/2015. Com o mesmo entendimento, transcrevo ementas de julgados de ambas as Turmas desta Corte:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1.009.564-AgR/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6/9/2017- grifei).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE CARUARU. SUPRESSÃO DE QUINQUÊNIOS. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL COM FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 280/STF. 1. A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema, o que não atende ao disposto no art. 1.035 do CPC/2015. 2. A petição de recurso extraordinário não prescinde da observância do disposto no art. 1.035 do CPC/2015, nem mesmo nos casos em que esta Corte já tenha reconhecido a existência de repercussão geral da matéria debatida nos autos (ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto). 3. Dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, faz-se necessário a análise da legislação infraconstitucional local aplicada ao caso, procedimento vedado neste momento processual nos termos da Súmula 280/STF. Precedentes. 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita a parte agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno não conhecido, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE 1.211.042 AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 12/9/2019 - grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista nos arts. 102, § 3°, da CF; 1.035, § 2°, do CPC; e 327, § 1°, do RISTF. II - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.102.012 AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandoski, Segunda Turma, DJe 1º/8/2018 - grifei).



    Ademais, o Tribunal de origem assim consignou:



    “No caso em tela, após a análise dos documentos acostados, observa-se a necessidade do deferimento do pleito, considerando, sobretudo, o periculum in mora , haja vista que a impetrante se enquadra no grupo de risco (idosa com 67 anos de idade), sendo fortemente recomendado que seja vedada a sua participação no atendimento ao público, bem como a adoção do teletrabalho temporário, plenamente justificado pela determinação de isolamento social, podendo a mesma desempenhar seu trabalho de forma remota.



    [...]



    Ademais, como bem consignou a douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer (ID 6905671), ‘não merece prosperar, portanto, a afirmativa do Estado da Bahia no sentido de que, por ser a medicina um serviço essencial à sociedade, independentemente da própria situação pessoal e de saúde do médico atendente, não poderá ele ser autorizado a se afastar, de modo presencial, das suas atividades e passar a exercê-las, enquanto perdurar a pandemia, via telemedicina’, acrescentando que ‘o Decreto Estadual n° 19.582/20 vai de encontro ao princípio da isonomia (bem assim ao da legalidade). Ora, não se caracteriza crível que: - todas as demais categorias profissionais autorizem os trabalhadores integrantes do grupo de risco a, quando possível, desenvolver suas atividades em casa, ou, quando não, que lá permaneçam(!); - mas que a integralidade dos médicos, independentemente de suas peculiaridades e em que pese a hodierna situação pandêmica, seja obrigada a prestar o serviço de maneira presencial, tudo conforme disposto no Decreto Estadual 19.582/20’. 



    Verifica-se, portanto, que a providência perseguida é imperiosa porque presentes os 02 (dois) pressupostos a que se subordina a sua concessão, consubstanciados no periculum in mora e no fumus boni juris, impondo-se, desse modo, a adoção do teletrabalho temporário em favor da impetrante, plenamente justificado enquanto vigente a determinação de isolamento social pelas autoridades sanitárias.“ (doc. eletrônico 8, pps.8 e 9 )



     Verifico, por fim, que o acórdão recorrido decidiu as questões postas nos autos com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie (Decreto Estadual N. 19.582/20), bem como no conjunto fático-probatório constante dos autos. Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao Texto Constitucional envolve a reanálise da interpretação dada àquela norma pelo Juízo a quo, além de incidir, na espécie, as Súmulas 279/STF e 280/STF, o que também inviabiliza o extraordinário. Com o mesmo entendimento, menciono as seguintes decisões: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUXÍLIO EMERGENCIAL. COVID-19. PANDEMIA. ART. 2º, V, DA LEI Nº 13.982/2020. ALEGADA AFRONTA AOS ARTIGOS 1º, III e 5º, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS. MATÉRIA ADSTRITA AO ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. TEMA 1146. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. 1. A discussão referente à comprovação de renda, para o preenchimento dos pressupostos necessários para concessão de benefício emergencial, referente à pandemia de Covid-19, além de demandar o reexame de fatos e provas da causa (Súmula 279 do STF), revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 2. O Supremo Tribunal Federal, em recentíssimo julgamento, DJe 10.06.2021, no RE 1.320.407-RG, Rel. Min. Presidente, entendeu pela inexistência de repercussão geral quanto à controvérsia acerca dos requisitos previstos na Lei 13.982/2020 para concessão de auxílio emergencial (Tema 1.146). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Majorados os honorários advocatícios em ¼ (um quarto), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.”(ARE 1.327.749 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 27/4/2022)



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.085.165 AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 26/6/2018)



     “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – PRECEDENTES – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – PRECEDENTE (PLENO) – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º, DO CPC – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO..” (ARE 1.119.532 AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 9/10/2018)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1° do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator